Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-39.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES DE AUSÊNCIA DE DOLO. LESÕES RECÍPROCAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA OU VIAS DE FATO REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §9o, do Código Penal. Sustenta ausência de dolo, alegação de lesões recíprocas, fragilidade probatória e requer absolvição. Subsidiariamente, pleiteia desclassificação para contravenção penal de vias de fato ou para lesão corporal culposa, aplicação de atenuante e causa de diminuição, redução do valor indenizatório e fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) possibilidade de absolvição por insuficiência de provas;
(ii) desclassificação para contravenção penal ou para lesão corporal culposa;
(iii) aplicação de atenuantes, causas de diminuição e revisão do valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O conjunto probatório, formado por depoimentos colhidos sob contraditório, laudos periciais e mídias, é harmônico e suficiente para comprovar autoria e materialidade do delito.
2. A alegação de lesões recíprocas não encontra respaldo nos autos, inexistindo prova mínima que a corrobore, conforme ônus previsto no art. 156 do CPP.
3. Inviável a desclassificação para vias de fato ou lesão corporal culposa, pois as circunstâncias demonstram dolo na conduta da acusada, que utilizou objeto contundente para agredir a vítima.
4. Não se aplica a atenuante genérica do art. 66 do CP nem a causa de diminuição do art. 129, §4o, por ausência de prova contemporânea de violenta emoção ou provocação injusta.
5. Mantém-se o valor indenizatório fixado, por observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento consolidado no Tema 983 do STJ.
6. Regime inicial aberto corretamente fixado, diante da primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para lesão culposa quando evidenciado o dolo na conduta.
Dispositivos legais citados:
Art. 129, §§4o, 6o e 9o, do Código Penal; Art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41; Art. 156, Art. 168 e Art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal; Art. 66 do Código Penal; Art. 44, I, e Art. 77, III, do Código Penal; Art. 18-A da Lei 8.069/90.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1363191, 07056734620198070017, Rel. CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, julgado em 12/8/2021; Acórdão 1684385, 07042181220208070017, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, julgado em 30/3/2023; Acórdão 1831892, 07032019120228070009, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, julgado em 14/3/2024;

STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023; Tema 983 (REsp 1.675.874/MS).